Tribunal: TJES
Processo: 5001670-78.2024.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001670-78.2024.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RECORRIDO: GILBERTO AIGNER DE MATOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso interposto, motivo pelo qual não conhecê-lo, conforme art. 932, III, do CPC. nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001670-78.2024.8.08.0056

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

RECORRIDOS: GILBERTO AIGNER DE MATOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 15159797, sendo este cabível, tempestivo e a autarquia estadual é isenta do recolhimento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O autor/recorrido, moveu ação pretendendo a declaração de nulidade de AIT n. CO00050834 com consequente cancelamento da multa e do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

O Juízo de origem
julgou a ação parcialmente procedente
nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contido na inicial para: DECLARAR a nulidade do Auto de Infração de Trânsito nº CO00050834, com a consequente anulação de seus efeitos; DETERMINAR ao Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo – DER/ES que cancele o processo administrativo respectivo, abstendo-se de impor qualquer penalidade em razão da infração anulada; CONDENAR a parte requerida à devolução do valor eventualmente pago a título de multa.

Inconformado, o Requerido, ora Recorrente, interpôs recurso no id 15159798 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões no id 15159799.

Após compulsar os autos, percebo que
ocorreu a perda do objeto litigioso
, restando prejudicada a análise de mérito do recurso interposto pela autarquia.

No id 15159800, anexo às contrarrazões, o Recorrido juntou despacho do Diretor-Geral do DER/ES assinado em 10/03/2025, extraído do e-docs, autorizando o cancelamento de diversos AIT’s por “
carecem de elementos comprobatórios da intencionalidade da conduta, conforme exigido pela legislação complementar
”.
Dentre os AIT cancelados administrativamente, encontra-se o de n. CO00050834, que ensejou o ajuizamento da presente ação
.

A decisão administrativa em questão possui precisamente as mesmas consequências da sentença de mérito exarada pelo Juízo pregresso. Desse modo, resta prejudicada a pretensão recursal de reforma da sentença, uma vez que o AIT foi cancelado por autotutela da própria autarquia recorrente.

Considerando que houve angularização da relação jurídica, com oferecimento de contrarrazões, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado. Isso porque, ainda que não conhecido o recurso, aplica-se ao caso o entendimento espelhado no Enunciado n. 122 do FONAJE:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante o exposto,
DOU POR PREJUDICADO o recurso
interposto, motivo pelo qual
dele não conheço
, conforme art. 932, III, do CPC.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)